Tribunal: CARF
Processo: 13884.000760/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000760/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE FERNANDO GRECCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. PAGAMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em face da liquidação integral do crédito tributário, sem ressalva.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000760/2008-26
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000760/2008-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/72):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 36 a
39, referente ao ano-calendário de 2003, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 1.145,74, acrescido de multa de ofício
de R$ 859,30, além de juros de mora calculados até 31/03/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 37) que foi apurada omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, com
fundamento nos seguintes dispositivos legais: arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no
7.713/1988; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts.
43 e 45 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
O interessado foi cientificado em 27/03/2008 (fl. 63) e, em 25/04/2008, apresentou a
impugnação de fls. 02 a 04, acompanhada dos documentos de fls. 05 a 39.
Alega que, como não recebeu o “informe de rendimentos” da empresa Sarima
Construtora Ltda., elaborou a declaração de ajuste anual com base nos holerites
de janeiro a maio de 2003, em anexo. Observa que se desligou da empresa em maio de
2003.
Arrola os processos relativos às reclamações trabalhistas que moveu contra a sua ex-
empregadora, a qual não teria cumprido os acordos para pagamento dos valores devidos
ao interessado e teria falsificado suas assinaturas com vistas a participar de
concorrências junto à SABESP.
Afirma que não recebeu e não assinou qualquer demonstrativo de pagamento de
salário após maio de 2003 ou qualquer outro tipo de pagamento e/ou documento.
A Delegacia de origem instruiu o feito com cópia da declaração de ajuste anual e de
elementos colhidos no curso do procedimento fiscal (fls. 42 a 59).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Mantém-se o lançamento, uma vez evidenciado que os rendimentos auferidos pelo
interessado superam o montante informado na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora. Cabe ao sujeito passivo a
comprovação de que os valores recebidos classificam-se como rendimentos isentos e
não tributáveis, à luz da legislação de regência da matéria.
Cientificado da decisão, em 10/04/2013 (fls. 76), o contribuinte, em 09/05/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 86/90), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
alegando, em apertada síntese, que não há incidência de imposto de renda sobre indenizações
trabalhistas, mormente se tratando de verbas rescisórias e sobre os juros, uma vez que o
acessório segue o principal. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que mantida a
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000760/2008-26

decisão recorrida estará se exigindo uma conduta impossível de ser cumprida, posto que restou
demonstrado a rescisão do contrato de trabalho com as verbas decorrentes. Alega também que a
multa de ofício aplicada exorbita a proporcionalidade e razoabilidade, ferindo entendimento
sedimentado do STF, sendo que sua fixação constitui num dos maiores equívocos da
Administração Pública. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial neste ponto. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/93.
Em 12/05/2023, peticionou informando que realizou o pagamento do débito
tributário discutido nos autos, ao teor do comprovante de pagamento em anexo, requerendo a
baixa do débito no relatório de situação fiscal para seja possível a emissão de sua CND (fls.
100/101).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos regulares de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Em que pese a alegações recursas, o fato é que em 17/04/2023, o Recorrente
liquidou integralmente o crédito tributário sem ressalva, conforme se depreende do comprovante
de pagamento DARF acostado (fls. 101).
Nesse ponto, cabe ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I do
CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Como se pode observar, diante do pagamento realizado e ancorado na legislação
de regência, foi extinto o crédito tributário com a consequente perda de objeto do presente
processo administrativo tributário, porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000760/2008-26

direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta, restando assim inviável a discussão de
mérito.
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de
extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões que
lhe forem favoráveis.
Portanto, consoante os dispostos legais transcritos, e considerando a efetiva prova
da liquidação integral do débito sem ressalva, indubitavelmente ocorreu a desistência à discussão
nesta seara administrativa, encerrando, por conseguinte, o litígio, no âmbito do processo fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original